Tribunal: TJDFT
Processo: 0715022-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. QUANTIA CERTA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. PARADEIRO DO DEVEDOR DESCONHECIDO. INFORMAÇÕES SOBRE DESPESAS. AUSÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO PODE PREJUDICAR O CREDOR. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA E À DIGNIDADE DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. PONDERAÇÃO DE INTERESSES DO DEVEDOR E DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 833 do Código de Processo Civil prevê que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". Como exceção, ressalva as hipóteses de pensão alimentícia e de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1582475 MG 2016/0041683-1, reconheceu a possibilidade de penhora das verbas salariais fora das exceções legais. Porém, tal mitigação associa-se à preservação de mínimo existencial do devedor e seus dependentes.
3. Na hipótese, o acervo probatório indica que a penhora no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor dos proventos de aposentadoria do agravado, subtraídos os descontos obrigatórios, não irá comprometer sua subsistência ou a de sua família (mínimo existencial).
4. Não é possível prejudicar o credor pela ausência de informações sobre as despesas do executado, cujo paradeiro é desconhecido. Por isso, a análise deve se limitar à correlação entre os rendimentos do devedor e os gastos médios da população brasileira, com possibilidade de impugnação à penhora, após a sua efetivação.
5. A medida pondera os interesses do credor, que tem direito à satisfação do seu crédito (art. 4o do Código de Processo Civil - CPC), e do devedor, que continuará capaz de arcar com suas despesas regulares.
6. Recurso conhecido e provido.